Tribunal: STF
Processo: Rcl 545
Classe: Rcl
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2000-05-04
Data de publicação: 2000-05-04

Ementa:
EMENTA: RECLAMAÇÃO. ALEGADA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL PARA O CONTROLE DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI
MUNICIPAL FRENTE À CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
Se a base da ação direta de inconstitucionalidade em trâmite no
Tribunal de Justiça do Estado do Paraná é a declaração de
inconstitucionalidade de
lei municipal em face da Carta Federal, impõe-se declarar extinta a
ação direta, por exorbitar da competência da Corte reclamada.
Reclamação que se julga parcialmente procedente.